Tribunal: TJPA
Processo: 0804971-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804971-04.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº ° 0804971-04.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BREVES (1ª VARA)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

ADVOGADO: FELIPE KAUFFMANN CARMONA DE ALMEIDA (OAB/PA 17.079)

AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. IMINENTE PREJUÍZO À POPULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão de primeiro grau se mostra necessária, eis que a infraestrutura adequada ao abastecimento de água se trata de mínimo existencial, com a garantia do saneamento básico, que é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos preceituados pelos art. 1º, III, e art. 6º da Constituição Federal.

2. A multa cominatória ou o bloqueio de verbas públicas visa dar efetividade às decisões judiciais e socorre à preservação da dignidade da Justiça, pois deixar de fixá-la esvazia o caráter coercitivo do comando contido no decisum, permitindo que o seu cumprimento se dê a livre vontade do devedor, como se verifica no caso vertente. (Art. 497, CPC/2015).

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804971-04.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BREVES (1ª VARA)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

ADVOGADO: FELIPE KAUFFMANN CARMONA DE ALMEIDA (OAB/PA 17.079)

AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA,
nos autos de Ação Civil Pública (n. 0063628-44.2015.8.14.0010) proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Breves, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, DEFIRO o pedido da Defensoria de fls.209/213 e determino o bloqueio On Line junto ao BACENJUD, da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), pelo descumprimento dos itens a, b e c fixados na decisão de fls.96/98, visando assegurar o resultado prático equivalente da tutela, conforme possibilita os arts. 497 e 536, ambos do NCPC.”

Relata que referida diretiva foi proferida em razão de suposto descumprimento de decisão anterior que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela antecipada, no sentido de:

a. DETERMINAR COSANPA que proceda, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão, recuperação dos poços denominados de 5 e 6, mediante aquisição dos materiais que se fizerem necessários para tanto, bem como mediante utilização de maquinário hábil a essa recuperação, sob pena de multa diria de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

b. DETERMINAR COSANPA que proceda, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão, cloração da água segundo padrões estabelecidos pelo órgão de fiscalização e normas correlatas sob pena de multa diria de R$3.000,00 (três mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

c. DETERMINAR COSANPA que proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da decisão, veiculação de comunicado na imprensa escrita e falada acerca das medidas que vem adotando ou está por adotar, referindo a prazos para tanto, com vistas a normalizar o serviço de tratamento e fornecimento de água na cidade de Breves, sob pena de multa diaria de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Assevera que embora tenha sido informado o contrário pela autora, ora agravada, as determinações contidas na r. decisão de fls. 96/98 foram integralmente cumpridas pela COSANPA.

Afirma que a COSANPA, em atendimento aos exatos termos da r. decisão, procedeu a recuperação e limpeza dos três poços integrantes do Sistema de Abastecimento de Água de Breves nos dias 04 a 09 de dezembro de 2016, tendo, atualmente, três poços em pleno funcionamento, como demonstram as fotos juntadas em anexo.

Argumenta que, independentemente das obras do Contrato nº 67/13, a COSANPA realizou a regular manutenção dos poços integrantes de seu Sistema, o que demonstra o integral cumprimento da r. decisão, em sua primeira parte.

Alude que, em obediência à determinação judicial
,
a COSANPA tem executado fielmente o seu conteúdo, realizando com a periodicidade adequada, por meio de cilindros (cloro gás), a devida cloração da água, conforme os padrões oficiais estabelecidos.

Aponta que o terceiro item da decisão foi devidamente cumprido pela COSANPA, tendo esta procedido a divulgação ostensiva na imprensa local a respeito das medidas que vem adotando ou está por adotar, referindo a prazos para tanto, com vistas a normalizar o serviço de tratamento e fornecimento de água nesta cidade.

Ante esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a decisão agravada para determinar o desbloqueio dos valores constritos, tendo em vista sua fundamental importância para a efetivação dos serviços públicos por parte da agravante. Ao final, o provimento do recurso para reforma da diretiva combatida.

Encaminhados a minha relatoria, indeferi o pedido de efeito suspensivo por meio da decisão interlocutória de Id. 1801811.

Considerando pedido de diligência do Ministério Público de 2° Grau, foi determinada a intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará (Id. 2456885), porém não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2734115).

O Ministério Público de Segundo Grau, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 2975699).

Assim instruídos, retornaram-me conclusos.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta.

Belém, 05 de maio de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº ° 0804971-04.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BREVES (1ª VARA)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

ADVOGADO: FELIPE KAUFFMANN CARMONA DE ALMEIDA (OAB/PA 17.079)

AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, de início e sem delongas, observa-se que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão combatida.

No caso concreto, a ação tem por objeto a reforma e ampliação do sistema de tratamento de água do Município de Breves, tendo o juízo
a quo
ordenado que a COSANPA proceda com tais obras, determinação esta que atende aos interesses da coletividade.

Com efeito, o saneamento básico é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos preceituados pelo art. 1º, III, e art. 6º da Constituição Federal.

Trata-se, sem dúvida alguma, do chamado mínimo existencial, que deve ser garantido para o exercício dos direitos assegurados constitucionalmente.

Nesse contexto, as providências determinadas pela decisão recorrida são imprescindíveis para garantir o básico à coletividade envolvida, já que o ser humano não sobrevive sem água potável, e as consequências da distribuição precária e da má qualidade da água ferem sobremaneira a qualidade de vida do cidadão, repercutindo inclusive, na saúde da população.

Desta forma, a decisão de primeiro grau é necessária e está em conformidade com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamental para a efetivação do Estado Democrático e Social de Direitos, eis que a garantia à infraestrutura adequada de abastecimento de água é inerente a materialização da dignidade humana e da promoção do bem estar de todos os membros da sociedade.

Os prejuízos para a população local são concretos, com reflexos sérios na saúde dos moradores da região, havendo relatos nos autos de inúmeros casos de internação no posto de saúde do município em decorrência do consumo da água insalubre.

Como se vê, a reforma e melhoria são necessárias, porém a Administração Pública se mantem inerte, tendo, inclusive, recentemente o magistrado indeferido pedido de reconsideração da referida decisão, por entender que os documentos apresentados pela parte agravante não demonstram o efetivo cumprimento da decisão liminar.

Nesse sentido, a título exemplificativo em relação ao alegado cumprimento das determinações pelo agravante, destaco que foi narrado inicialmente pela Defensoria Pública que o Município de Breves possui 4 poços (P3, P4, P5 e P6), com apenas 2 em pleno funcionamento (P3 e P4), tendo a decisão recorrida determinado que os poços P5 e P6 também fossem ativados. Todavia, no presente recurso, a COSANPA alega que possui apenas 3 (três) poços em funcionamento, não especificando quais, evidentemente não cumprindo com a determinação judicial no sentido de regularizar a atividade dos 4 (quatro) poços existentes.

Por outro lado, não há evidencia nos autos de que a agravante procedeu ao efetivo restabelecimento do fornecimento de água para o Município de Breves, com a normalização do abastecimento nos bairros e distribuição de água à população, não tendo a agravante juntado provas a fim de comprovar as alegações recursais.

Ademais, no caso, por se tratar de situação eminentemente fática, deve prevalecer o entendimento do juiz mais próximo dos fatos, tendo, por isso, mais condições de avaliar as circunstâncias que envolvem o caso.

Além disso, verifica-se que em audiência de instrução realizada no dia 29/04/2019 restou definido que o objeto da ação se resume a elucidação com prova técnica ou pericial, tendo sido aberto prazo para apresentação de quesitos.

A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário.

Em relação ao tema, colaciono os seguintes julgados:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 827568 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MEIO AMBIENTE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO
. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. CORSAN. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS. DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Cerceamento de defesa. Livre apreciação da prova pelo juiz, a quem cabe indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias. Ciência da decisão que encerrou a instrução, sem insurgência. Preclusão. Cerceamento de defesa inocorrente. 2. Legitimidade passiva do Município de Santa Maria. Legitimidade, por sua omissão em fiscalizar, que decorre do próprio texto constitucional. 3. Mérito. Comprovado nos autos, à saciedade, o não cumprimento, pela CORSAN, do contrato firmado com o Município de Santa Maria, em que se comprometeu a ampliar as redes coletoras de esgotos do Município, até atingir o percentual de 80% da população urbana da cidade, promovendo ainda o integral tratamento dos esgotos domésticos da cidade, até o término do prazo da concessão, em 13/09/2016, correta a sentença de procedência da pretensão veiculada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo órgão do Ministério Público. Prova pericial que corroborou os argumentos da inicial. Situação caótica da rede de esgotos do Município de Santa Maria,
em manifesta ofensa ao postulado da dignidade da pessoa humana, que autoriza a interferência do Poder Judiciário, sem que isto implique em ofensa à discricionariedade administrativa e ao princípio da separação dos poderes.
Omissão da CORSAN que atinge diretamente o meio ambiente e, sobretudo, a saúde da população local. Problemática já conhecida desta Corte, face às inúmeras ações individuais já ajuizadas contra o Município, sobre a mesma questão. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70057470767, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 11/06/2014) (TJ-RS - REEX: 70057470767 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 11/06/2014, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2014)

Apelação cível em sede de
ação civil pública. Saneamento básico.
Desídia pública e notória. Extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 267, VI).
Alegada violação ao princípio da Separação dos Poderes, por invasão de atribuições exclusivamente administrativas no trato das políticas públicas. Inocorrência
. Lesão in concreto configurada.
Controle judicial de políticas públicas autorizado, na hipótese
. Recurso parcialmente provido. O controle judicial das políticas públicas é vedado quando o pleito deduzido em sede de ação civil pública reveste-se de caráter genérico, inespecífico e abstrato.
Quando, porém, da execução de determinada política pública, seja por ação ou omissão, decorre prejuízo concreto, a interesses individuais homogêneos, difusos ou coletivos, é possível o controle judicial de tais políticas por meio de ação coletiva, já que investidos o Judiciário, o Ministério Público e as associações de representação funcional específica, de caráter constitucional.
Nesse caso, não se cogita de ativismo judicial frente à Administração e ao Legislativo, porquanto foi o próprio Poder Constituinte originário quem atribuiu ao Judiciário e aos demais órgãos em questão a titularidade para o manejo de ações específicas para compelir a Administração inconstitucionalmente omissa a implr políticas públicas. Nesse caso, cumpre ao juiz, na condição de guardião das promessas (na expressão de Garapón), obrigar o Administrador faltoso ou omisso a tornar factível o princípio vinculante da Supremacia da Constituição. (TJ-SC - AC: 829061 SC 2010.082906-1, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 21/06/2011, Terceira Câmara de Direito Público, de São Carlos)]

Contudo, é de extrema importância ressaltar, em se tratando de prestação continuada, que há o risco da concessionária de serviço público essencial em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Portanto, a multa cominatória ou o bloqueio de verbas públicas visa dar efetividade às decisões judiciais e socorre à preservação da dignidade da Justiça. Deixar de fixá-la esvazia o caráter coercitivo do comando contido no decisum, permitindo que o seu cumprimento se dê ao bel prazer do devedor, como se verifica no caso vertente.

Com o mesmo entendimento, o parecer ministerial destacou que
“é plenamente cabível a fixação de multa ao caso concreto, bem como o bloqueio de verbas, pois tais medidas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, deferida em caráter liminar, subsistindo a aplicação efetiva somente em caso de descumprimento
”, ressaltando o dispositivo do art. 497 do CPC/2015:

Art. 497.
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

A propósito, cito o seguinte julgado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ACARÁ. ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS SEM A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS PARA EVITAR O DANO AMBIENTAL. LIXO URBANO DESPEJADO A CÉU ABERTO E EM LOCAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE

OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE AFETADO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA RECAINDO SOBRE A PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE PELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA QUE AS ASTREINTES RECAIAM SOBRE O ENTE MUNICIPAL. 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, como deflui da norma § 1º do artigo 14 da Lei nº 6.983/1981, que definiu a Política Nacional do Meio Ambiente. 2
. As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito constitucionalmente assegurado de meio ambiente ecologicamente equilibrado, como in casu
. 3. Deve ser excluída apenas a multa diária arbitrada em desfavor do Prefeito Municipal, uma vez que este não integra a lide, devendo ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Município de Altamira do Acará/Pa. (2018.01515166-78, 188.567, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª

TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-04-18)

Diante desse quadro, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos, haja vista o iminente risco de prejuízo à população do Município de Breves, ante a ausência de abastecimento adequado de água potável.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter inalterada a decisão
a quo
.

Decorrido, “in albis”, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/06/2020